Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710725-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURSOS PARTICULARES E SERVICOS DE ENSINO DE IDIOMAS PERSONALIZADOS LTDA, MARIANNA BRAVO GARONCE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ausência de Recolhimento do Preparo - Justiça Gratuita - Indeferimento - Recurso Prejudicado CURSOS PARTICULARES E SERVIÇOS DE ENSINO DE IDIOMAS PERSONALIZADOS LTDA. e MARIANNA BRAVA GARONCE interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso foi interposto sem preparo. Assim, ao ID 70050317, a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida e a parte agravante intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis (ID 70480761). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Considerando não ter sido recolhido o preparo após intimação da parte recorrente para sua realização, impõe-se o não conhecimento do recurso pela deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator